Tribunal: TJMT
Processo: 1005432-88.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005432-88.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VITORIA FREIRES ROCHA DAS CHAGAS - CPF: 052.202.152-21 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1005432-88.2023.8.11.0003

Agravo Interno n.°

1005432-88.2023.8.11.0003

Agravante:

Vitoria Freires Rocha das Chagas

Agravado:
Oi Móvel S.A.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
HISTÓRICO DE PAGAMENTOS -
NEGATIVAÇÃO
DEVIDA –
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA VIA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO
– AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando da interposição do agravo interno compete à parte carrear novos elementos que possam justificar a modificação da decisão agravada, sob pena de desprovimento de seu recurso. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1005432-88.2023.8.11.0003

Agravo Interno n.°

1005432-88.2023.8.11.0003

Agravante:

Vitoria Freires Rocha das Chagas

Agravado:
Oi Móvel S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Vitoria Freires Rocha das Chagas

Ação:

Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:

1o Juizado Especial de Rondonópolis/MT.

Sentença

(Id. 192422173):
reconheceu a relação jurídica entres os litigantes, julgou improcedente o pedido autoral e deu procedência ao pedido contraposto, condenando a autora ao pagamento do débito no valor R$ 274,07, (duzentos e setenta e quatro reais e sete centavos).

Decisão Monocrática (Id.
192791172
)
:
conheceu
o
recurso inominado interposto por Vitoria Freires Rocha das Chagas e monocraticamente
negou-lhe provimento mantendo a sentença de improcedência pelos próprios fundamentos.

Agravo Interno (Id.

200402187):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões (Id.

202847674)
: defendeu a manutenção da decisão e requer o desprovimento do recurso interposto pela autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1005432-88.2023.8.11.0003

Agravo Interno n.°

1005432-88.2023.8.11.0003

Agravante:

Vitoria Freires Rocha das Chagas

Agravado:
Oi Móvel S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

Da análise das razões do agravo interno interposto é possível identificar que inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão que o recorrente visa reformar.

Do conjunto probatório apresentado nos autos, conclui-se que a companhia telefônica se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar relação jurídica entre as partes, colacionando nos autos o histórico de
faturas pagas
, assim como o histórico de ligações, razão pela qual, considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pela empresa de telefonia, inexistindo ato ilícito realizado pela agravada capaz de ensejar reparação civil.

Sem razão o agravante, portanto, ao sustentar não ter relação jurídica com a empresa de telefonia. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico.

In casu
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela agravada a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois, agiu no exercício regular do direito ao efetuar a negativação do nome da parte autora em razão da inadimplência.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO - DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ORIGEM DA DÍVIDA APRESENTADOS NA DEFESA – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado por um débito que desconhece, no valor de R$ 100,39 (cem reais e trinta e nove centavos).2.
De outro lado, a Recorrida contestou suficientemente a ação, carreando aos autos faturas da conta de telefone, contendo histórico de chamadas e pagamentos, com autorização para débito automático, sequer impugnadas.3. Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, tenho que foi demonstrada a relação jurídica, bem como a contratação e utilização dos serviços. E, em que pese não apresentado o contrato de prestação de serviços, entendo que a documentação apresentada, atrelada às telas sistêmicas da empresa, confluem para a legitimidade da cobrança, a teor da Súmula 34 desta TRU “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”
.4. Em razão disso, ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Recorrente, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos clara a sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando as penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegidas por tal benefício.7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO cc DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA –CONTRATO POR BIOMETRIA FACIAL – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Age em exercício regular de direito quem promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, se efetivamente comprovada ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante. (N.U 1002923-90.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)”8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.9. Recurso conhecido e não provido.10. Revogo a gratuidade de justiça e condeno a parte Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido, nos termos do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16, do artigo 85, do CPC). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator (N.U 1039296-26.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024).

Dessa forma, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, não há o que se falar em ato ilícito praticado pela empresa agravada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os demais termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste agravo, condeno a agravante ao pagamento de multa em favor da empresa agravada, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4o do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (art. 1.021, § 5o do CPC).

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1005432-88.2023.8.11.0003

Agravo Interno n.°

1005432-88.2023.8.11.0003

Agravante:

Vitoria Freires Rocha das Chagas

Agravado:
Oi Móvel S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

Da análise das razões do agravo interno interposto é possível identificar que inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão que o recorrente visa reformar.

Do conjunto probatório apresentado nos autos, conclui-se que a companhia telefônica se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar relação jurídica entre as partes, colacionando nos autos o histórico de
faturas pagas
, assim como o histórico de ligações, razão pela qual, considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pela empresa de telefonia, inexistindo ato ilícito realizado pela agravada capaz de ensejar reparação civil.

Sem razão o agravante, portanto, ao sustentar não ter relação jurídica com a empresa de telefonia. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico.

In casu
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela agravada a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois, agiu no exercício regular do direito ao efetuar a negativação do nome da parte autora em razão da inadimplência.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO - DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ORIGEM DA DÍVIDA APRESENTADOS NA DEFESA – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado por um débito que desconhece, no valor de R$ 100,39 (cem reais e trinta e nove centavos).2.
De outro lado, a Recorrida contestou suficientemente a ação, carreando aos autos faturas da conta de telefone, contendo histórico de chamadas e pagamentos, com autorização para débito automático, sequer impugnadas.3. Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, tenho que foi demonstrada a relação jurídica, bem como a contratação e utilização dos serviços. E, em que pese não apresentado o contrato de prestação de serviços, entendo que a documentação apresentada, atrelada às telas sistêmicas da empresa, confluem para a legitimidade da cobrança, a teor da Súmula 34 desta TRU “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”
.4. Em razão disso, ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Recorrente, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos clara a sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando as penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegidas por tal benefício.7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO cc DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA –CONTRATO POR BIOMETRIA FACIAL – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Age em exercício regular de direito quem promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, se efetivamente comprovada ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante. (N.U 1002923-90.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)”8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.9. Recurso conhecido e não provido.10. Revogo a gratuidade de justiça e condeno a parte Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido, nos termos do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16, do artigo 85, do CPC). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator (N.U 1039296-26.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024).

Dessa forma, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, não há o que se falar em ato ilícito praticado pela empresa agravada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os demais termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste agravo, condeno a agravante ao pagamento de multa em favor da empresa agravada, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4o do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (art. 1.021, § 5o do CPC).

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024